Tribunal: STF
Processo: RE 94746
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
ACIDENTE NO TRABALHO. INDENIZAÇÃO DO DIREITO COMUM. REEXAME DA
PROVA. JURISPRUDÊNCIA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR NÃO COMPROVADO QUE O ACIDENTE TENHA
RESULTADO DE DOLO OU CULPA GRAVE DOS PREPOSTOS DA EMPRESA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE OBTER O REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279),
EM HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA JURISPRUDÊNCIA PERMISSIVA, POIS
NÃO SE DEMONSTROU QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO TENHA DELIRADO DAS
DIRETRIZES DA LEI, QUANTO A EFICACIA EM TESE DE DETERMINADA PROVA,
OU QUE SE FAÇA MISTER CORRIGIR A DESATENÇÃO DO JULGADOR NA HIPÓTESE
DE TER DEIXADO DE VER PROVA OSTENSIVA E INDISCUTIVEL. PRECEDENTES:
RRE 72.932 E 75.260 E OUTROS INDICADOS NA RTJ 72/476. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.